Tribunal: STF
Processo: ARE 1587235
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Ministério Público do Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 188) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 178):
PROCESSUAL CIVIL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR, A DESPEITO DA INSCRIÇÃO NO SICAR/CAR, A QUAL CONSTITUI ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL NO IMÓVEL QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. 
I. Inequívoca a presença do interesse de agir do Ministério Público, já que a ação foi proposta envolvendo o imóvel rural de titularidade dos réus sob alegação de que a reserva florestal legal não está regularmente instituída no imóvel, assim como as áreas de APP devem ser recuperadas, não sendo crível que somente a autoridade administrativa possa perseguir a devida regularização. Ademais, a menção da reserva legal no CAR não é suficiente para o reconhecimento da regularização, sendo a inscrição ato meramente declaratório, que depende de análise e aprovação pelo órgão administrativo ambiental competente; 
II. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que os autos já estavam devidamente instruídos com farta prova documental, aliado às teses apresentadas pelas partes, permite-se o julgamento desde logo.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO Nº 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 6.05.2014 - INSCRIÇÃO DA PROPRIEDADE JUNTO AO CAR - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DETERMINADAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DEVER DE REPARAÇÃO AMBIENTAL - OBSERVAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO - CONSIDERAÇÃO DO ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL E DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI ESTADUAL Nº 15.684/2015 - POSSIBILIDADE CONDICIONADA À APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da referida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente. Quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66), reconhecendo-se, ainda, a aplicação do art. 68 de mencionada lei, além dos preceitos contidos na Lei Estadual nº 15.684/2015, mas condicionada à análise perante o órgão ambiental competente, à luz do projeto a ser regularmente apresentado.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 192):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - NÃO CABIMENTO - RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos declaratórios opostos.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, § 1º, e 225, § 1º, incisos I, III e VII, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 188, fls. 8-10):
[...]
Na hipótese aqui tratada, questiona-se a aplicação dos artigos 15, 66 e 68, da Lei nº 12.651/2012, Código Florestal vigente, em flagrante retrocesso aos princípios e aos valores fixados na Constituição Federal e na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), além da ofensa ao princípio do tempus regit actum retro arguida.  
Há certeza científica de que o novo Código Florestal representa, em verdade, forte retrocesso na preservação do meio ambiente, não sendo capaz de preencher os princípios e condicionantes estabelecidos na Constituição Federal e na Lei geral de Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
Com efeito, a nova Lei trouxe severa redução na proteção legal ambiental. Com isso, ofendeu os dispositivos da Lei nº 6.938/81 (artigos 2º, caput, incisos I, III e IV, e 4º, incisos II e III), bem como o entendimento científico sobre as funções biológicas da reserva legal e da área de preservação permanente, ao possibilitar a inclusão desta no cálculo da primeira para fins de preservação ambiental. 
Dessa maneira, os artigos 15, 66 e 68, da Lei nº 12.651/12 violam princípios ambientais gerais estabelecidos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), que, por ser lei geral condicionadora de todas as normas ambientais específicas, não poderiam ter sido desconsiderados. Dentre as violações à referida Lei destacam-se: a preservação, melhoria (e não, piora) e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida (art. 2º, caput); a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (art. 2º, inciso I); o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais (art. 2º, inciso III); proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas (art. 2º, inciso IV). 
Assim é que, ao reduzir espaços ambientalmente protegidos como as áreas de preservação permanente, previstos em legislação de mais de 40 (quarenta) anos (Lei nº 4.771/1965), os arts. 15, 66 e 68 do Código Florestal atenta contra norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, § 3º, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, inciso III).
[...]
Do mesmo modo, ao possibilitar a sobreposição de espaços ambientais completamente distintos quanto ao aspecto da funcionalidade biológica, o aresto recorrido também desconsiderou o princípio da proibição de retrocesso ambiental, por meio do qual se estabelece que as conquistas jurídico-ambientais não podem ser reduzidas ou afastadas por alterações supervenientes da legislação ambiental, em prejuízo das futuras gerações. 
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho o seguinte excerto (eDoc 202, fl. 2):
[...]
Ressalta-se, ademais, que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 210), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 210, fls. 4-5):

[...]
Ora, conforme exaustivamente demonstrado nas razões e recurso, a questão federal foi debatida de forma suficiente a ensejar seu reexame pelo C. Supremo Tribunal Federal, sem demandar qualquer revolvimento de provas, já que se discute unicamente a ofensa a dispositivos de lei, pelo v. acórdão recorrido. O recurso trata exclusivamente da aplicação automática e imediata de dispositivos da lei florestam vigente, sem o preenchimento de seus requisitos e condicionantes, não incidindo os óbices das Súmulas 281 e 282 do STF.
[...] 
Importante ressaltar aqui que o caso em exame cuida de questão exclusivamente de direito (responsabilidade por dano ambiental), que não implica análise da matéria fática desenvolvida nos autos. 
Não incide, pois, o óbice da Súmula 279 do STF. Está sobejamente demonstrado nas razões do Recurso Extraordinário e ora aqui reafirmado, absolutamente não é o caso de discussão fática já que a matéria aqui tratada é exclusivamente de direito.
[...] 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido, além de se verificar que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na análise de legislação infraconstitucional.

Explico:

O Tribunal de origem, a partir da interpretação de norma infraconstitucional e do exame do contexto fático, concluiu que a regularização ambiental do imóvel e a aplicação das disposições dos arts. 15, 66 e 68 da Lei nº 12.651/2012 dependem da verificação concreta das condições da propriedade rural e da análise técnica pelo órgão ambiental competente, especialmente quanto ao enquadramento do imóvel nas hipóteses legais de recomposição, regeneração ou compensação ambiental, bem como quanto ao atendimento dos requisitos normativos para o cômputo de área de preservação permanente na reserva legal.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 178, fls. 8-11):

[...]
Conforme Parecer Técnico CAR, de 03.05.2023 (fls. 459/471), algumas medidas ainda deveriam ser tomadas pelos réus para regularização do imóvel, constando o seguinte: “a indicação de nascentes e cursos d´água estão demarcadas corretamente, porém necessitando do completo isolamento. Por ocasião da reanálise, foram indicadas correções necessárias referentes aos polígonos de remanescente de vegetação nativa. Também foi apurada a existência de passivos ambientais (áreas a recompor em APPs) totalizando 20,93 ha. Com relação a Reserva Legal a mesma não foi analisada, contudo existe proposta que corresponde a 1,49 % da área do imóvel, num total de 54,53 ha.”
Mais: constou que “foi identificado que os dados declarados no CAR não conferem com os documentos apresentados”, com recomendação para que “retifique o CAR indicando a localização dos remanescentes de vegetação nativa e área consolidada, conforme realidade do imóvel rural, ou forneça esclarecimentos e apresente a documentação comprobatória das informações declaradas, se for o caso” e “apresente proposta de recomposição das APP indicadas na análise, conforme alternativas, métodos e regras estabelecidas na Lei nº 12.651/2012 e sua regulamentação, atendendo ao Programa de Regularização Ambiental - PRA no que for pertinente”.
Conquanto tenha constado na Informação Técnica elaborada pelo Departamento de Sustentabilidade Agroambiental do SAA, em dezembro de 2023, com informações contantes do CAR (fls. 547/560), que “não houve supressão de vegetação nativa após 22/07/2008 e que a Reserva Legal Proposta é superior a vegetação nativa existente em 1965. Diante do exposto concluímos pela aprovação da Reserva Legal Proposta 55,32ha (1,51%), ficando dispensada a complementação até os limites exigidos no Art. 12, da Lei Federal 12.651/12”, fato é que ainda restam pendências a serem cumpridas pelos réus quanto à regularização do CAR e apresentação e cumprimento de projeto de recuperação ambiental, como mencionado acima. 
Deve ser observado, como visto, que foi deferido pelo órgão ambiental o enquadramento dos imóveis ao art. 68 da Lei nº 12.651/2012, fato que também deverá ser reapreciado em sede de liquidação de sentença, agora sob os parâmetros traçados nesta decisão.
[...]
A simples inscrição do CAR não exonera os proprietários do dever de se absterem de explorar tais áreas, promovendo, assim, sua integral recuperação, sendo a inscrição ato meramente declaratório, que depende de análise e aprovação pelo órgão administrativo ambiental competente, o que não ocorreu.
[...]
Outrossim, perfeitamente admissível, segundo a novel legislação e entendimento exarado pelo C. STF, o cômputo da área de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos de seu art. 15, devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar se tais requisitos foram atendidos, quais sejam: que o benefício não implique em novas supressões de vegetação; que a área de APP a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual, e, ainda, que tenha sido requerida a inclusão do imóvel no CAR Cadastro Ambiental Rural.
[...]
No que se refere à regularização, esta é necessária e poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação, nos termos do supracitado art. 66 da Lei nº 12.651/2012, devendo o cronograma de recomposição da vegetação florestal ser avaliado pela autoridade competente. Vale anotar que, conquanto tenham acenado nestes autos pela intenção de fazer tal recomposição mediante compensação ambiental, sequer apresentarem um projeto específico sob tal aspecto, devendo ser submetida tal análise ao órgão ambiental.
[...]
(com meus grifos)

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base na análise de legislação infraconstitucional, notadamente das disposições do Código Florestal e da legislação ambiental correlata, o que configura, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 

Ademais, a solução da causa envolveu a apreciação das circunstâncias fáticas do caso concreto e a verificação das condições ambientais do imóvel, de modo que eventual conclusão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente